Tribunal: TJDFT
Processo: 0705003-37.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705003-37.2021.8.07.0017 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: RAFAEL DE SOUZA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. ARTIGOS 14 E 16 DA LEI No 10.826/2003. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 231 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇAO. MESMO BEM JURÍDICO DENTRO DO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVE. POSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A confissão espontânea do réu deixou de ser considerada na fase intermediária em observância ao Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. É pacífico nas cortes superiores e nos Tribunais pátrios o entendimento de que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal. 3. No princípio da consunção ou absorção, o fato mais amplo abarca o mais restrito, tornando-se prescindível a punição do crime menos grave, porquanto, em tese, o bem jurídico violado já estaria sendo protegido por aquele mais grave. 4. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003 e 70 do Código Penal, sustentando a impossibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos de porte de munição de uso restrito e o de porte ilegal de armas de fogo e munições de uso permitido. Aduz que o recorrido empreendeu duas ações típicas e autônomas, cuja gravidade vem abstratamente valorada pelo legislador em tipos penais distintos e específicos, não se podendo falar em absorção se não há relação de subordinação entre as condutas praticadas. Trata-se, assim, de ações independentes e com dolos distintos, concretizando figuras delituosas diversas e passíveis de enquadramento legal totalmente desvinculados um do outro. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 14 e 16, ambos da Lei 10.826/2003 e 70 do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030